Tribunal: STF
Processo: ARE 1494502
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, em face de acórdão assim ementado (e-Doc. 62):



    “AÇÃO ANULATÓRIA ISSQN Município de São Paulo Possibilidade, em princípio, de discussão judicial de débito objeto de PPI Precedentes no E. STJ - Pauta Fiscal aplicada ao lançamento complementar Autos de infração lavrados Posterior acordo administrativo, para pagamento do débito, concluído - Pretensão à anulação dos autos de infração, com repetição do alegado indébito - Descabimento - Prescrição - Decreto 20.910/32 - Autos lavrados e contribuinte notificada em 2014, aderindo ao parcelamento em 28/4/2015, com prejuízo do seu recurso administrativo, ou seja, mais de cinco anos antes, do ajuizamento desta ação - Valor ajustado no pacto, que, de todo modo, envolve questão fática, de inviável revisão ulterior Eventual nulidade dos lançamentos, que não alcança o ajuste e aborda questionamento prévio, já atingido, pela prescrição - Data do pagamento que se afigura irrelevante, na espécie - Repetição, por isso, incabível - Interpretação do Resp 1.133.027, que veda a rediscussão acerca da base de cálculo do tributo - Sentença mantida Apelo improvido, com determinação quanto à substituição processual.”



     Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 67).



     A parte recorrente sustenta, inicialmente, afronta aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, diante da existência de omissões no acórdão recorrido, em especial, à aplicação do artigo 148 do Código Tributário Nacional (e-Doc. 75).



     Em síntese, alega que a cobrança do ISS com base em pauta fiscal é inconstitucional, vez que, no presente caso, não restou configurada a hipótese de arbitramento prevista no artigo 148 do CTN.



     Nesses termos, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, II; 146, III, “a”; e 150, I, todos da CF/88.



     Aduz que



    “(...) sendo certo que a Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, não há dúvida de que o art. 14, §3º, da Lei Municipal 13.701/03, fundamento da pauta fiscal paulistana, mostra-se inconstitucional, já que afronta os artigos 146, III, ‘a’, 154, I, e 156, III, da CF, tendo em vista que ao desconsiderar o quanto previsto na lei complementar, consequentemente, desconsidera o mandamento constitucional e majora indevidamente o valor do ISS devido, acabando por violar flagrantemente o princípio da legalidade. (e-Doc. 75, fl. 21)



     Em decisão datada de 21 de julho de 2022, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de adequação com o Tema nº 375, Resp nº 1.133.027/SP, da sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (e-Doc. 83).



     Em novo pronunciamento, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o entendimento proferido no acórdão recorrido nos seguintes termos (e-Doc. 88):



    “AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN - Município de São Paulo - Possibilidade, em princípio, de discussão judicial de débito objeto de PPI - Precedentes no E. STJ - Pauta Fiscal aplicada ao lançamento complementar - Autos de infração lavrados - Posterior acordo administrativo, para pagamento do débito, concluído - Pretensão à anulação dos autos de infração, com repetição do alegado indébito - Descabimento - Prescrição - Decreto 20.910/32 - Autos lavrados e contribuinte notificada em 2014, aderindo ao parcelamento em 28/4/2015, com prejuízo do seu recurso administrativo, ou seja, mais de cinco anos antes, do ajuizamento desta ação - Valor ajustado no pacto, que, de todo modo, envolve questão fática, de inviável revisão ulterior - Eventual nulidade dos lançamentos, que não alcança o ajuste e aborda questionamento prévio, já atingido, pela prescrição - Data do pagamento que se afigura irrelevante, na espécie - Repetição, por isso, incabível - Interpretação do Resp 1.133.027, que veda a rediscussão acerca da base de cálculo do tributo - Sentença mantida - Apelo improvido, com determinação quanto à substituição processual. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Ausência de omissão e contradição do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA nº 375 - REsp nº 1.133.027/SP - " A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).” - Acórdão em consonância ao precedente vinculante, pois a discussão acerca da base de cálculo constitui matéria fática, incabível de reapreciação após a formalização do PPI - Pretensão que, além disso, foi atingida pela prescrição - Decisão mantida.”



     No juízo de admissibilidade, a Presidência da Corte a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, em relação aos Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação à matéria remanescente (e-Doc. 93).



    Decido. 



    No que remanesce, a irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado em dois fundamentos: i) da impossibilidade de se questionar a base de cálculo do tributo, após a formalização do PPI, haja vista tratar-se de matéria fática, nos termos do que decidido no Resp nº 1.133.027/SP; e ii) de que a pretensão recursal fora atingida pela prescrição nos termos do Decreto nº 20.910/32.



    A propósito, destaco parte do voto condutor do acórdão (e-Doc. 62, fl. 5): 



    “No mais e sobre a possibilidade de se discutir judicialmente os débitos tributários inseridos em programa de parcelamento, a jurisprudência, em princípio, é unânime em sentido positivo, tal como disposto no REsp nº 1.133.027/SP, julgado sob o regime de recursos repetitivos e que inclusive serviu de fundamento, para a r. sentença apelada (fls. 129), no sentido de que a discussão da base de cálculo do tributo, após formalização do PPI é incabível, pois trata-se de matéria fática e, diga-se, acerca da qual, na espécie, não paira qualquer vício da vontade, porquanto a contribuinte sabia, exatamente, a origem, natureza e valor do débito confessado, o qual, inclusive, questionou, antes, administrativamente. 



    Essa discussão, é certo, suspendeu a exigibilidade de tal crédito, mas apenas até a formalização do ajuste em 28/4/2015 (fls. 68) - com evidente prejuízo dos seus recursos administrativos o que se deu mais de cinco anos antes, do ajuizamento desta demanda - daí a perquirição acerca da prescrição, que pode ser feita de ofício (art. 487-II do CPC) - onde a autora pleiteia, de modo expresso, a anulação dos referidos autos de infração, o que, em razão da aludida extintiva, consumada nos termos do Dec. 20.910/32, já não pode ser feito. 



    Portanto, sendo esse o pressuposto do pedido repetitório, este também se afigura improcedente, independentemente da data do respectivo pagamento, valendo notar que, no caso, o ISS é devido, ante a ocorrência do fato gerador e o fisco pode revisar o lançamento, nos termos do art. 150 § 4º do CTN, tudo levando ao desacolhimento deste recurso”. 



    Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. REQUISITOS. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A aferição do preenchimento dos requisitos necessários ao parcelamento de débito tributário, por via do REFIS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. (ARE nº 1.022.121/SP – AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 29/5/17)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE E EXCLUSÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.9.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE nº 829.609/PE – AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 7/12/14)



     



    No mais, o Tribunal de origem, para chegar as essas conclusões, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal (Questão de Ordem no AI nº 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o relator para o acórdão). Incabível, portanto, a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. Corroborando essa orientação, cito: 



    “EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NO ART. 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI 406/1968. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTESTAÇÃO DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.01.2011. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes. A Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário manejado com fundamento no art. 102, III, d, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 683.964/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/8/13 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. 1. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. 1. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 690.583/MS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/10/12 – grifei).



    Da mesma forma, revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente